Tribunal: TJMT
Processo: 0012404-15.2017.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012404-15.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO DE LEMES BATISTA (APELANTE), ANA CAROLINE ALVES DE ARAUJO - CPF: 044.501.621-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012404-15.2017.8.11.0064

APELANTE: APARECIDO DE LEMES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306, CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – TESTE DE ETILÔMETRO ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA ACESSORIA DE PROIBIÇÃO DE DIRIGIR – PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPÓREA [ARTS. 33 E 59, AMBOS DO CP] –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em absolvição quando devidamente comprovado, por teste de alcoolemia e por prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal, que o réu conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica.

A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir respeitou o critério trifásico de individualização da pena e guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

A negativação de circunstâncias judiciais, na primeira etapa dosimétrica, e a existência de agravantes, na etapa intermediária, autorizam a fixação do regime mais gravoso, nos moldes previstos nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012404-15.2017.8.11.0064

APELANTE: APARECIDO DE LEMES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de APARECIDO DE LEMES BATISTA, condenado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, do CTB [embriaguez ao volante] e apenado com 9 [nove] meses e 20 [vinte] dias de detenção, em regime semiaberto, e pagamento de 11 [onze] dias-multa, fixados no mínimo legal, além da proibição de se obter permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de 3 [três] meses.

Assevera que a capacidade psicomotora alterada do apelante não restou comprovada,
“não bastando a simples prova de embriaguez”
, razão pela qual almeja a absolvição dele. Subsidiariamente, pede a fixação, no mínimo legal, do prazo de proibição para dirigir, e o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime menos gravoso.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APARECIDO DE LEMES BATISTA foi preso em flagrante, no dia 30/09/2017, por volta das 14h00, na Rua Dom Pedro II, Bairro Santa Cruz, em Rondonópolis, quando conduzia o veículo VW/Santana, placas MUG-5045, ocasião em que invadiu o cruzamento, abalroando outro automóvel.

Submetido ao teste do etilômetro, o resultado do aludido exame apontou 0,88mg [oitenta e oito miligramas] de álcool por litro de ar alveolar.

ANA CAROLINE ALVES DE ARAÚJO, condutora do veículo atingido pelo réu, declarou na fase inquisitiva:

“A declarante afirma que, no dia dos fatos, trafegava na Rua Dom Pedro II, conduzindo o veículo VW/Gol, placas OAS-4668, cor vermelha, quando, na rua acima da rua dos fundos da igreja Santa Cruz, foi colhida pelo VW/Santana de cor verde, o qual estava cruzando a Rua Dom Pedro II; que quando a declarante viu que se aproximava um vulto, dando a entender que iria colidir, ainda tentou tirar seu veículo, entretanto, o VW/Santana veio a colidir na lateral esquerda do veículo da declarante, compreendendo a porta do motorista e do passageiro; que devido ao impacto, o veículo da declarante veio a rodar duas vezes na pista e parou na contramão; que então a declarante foi até o outro veículo e, ao questionar o condutor sobre o acidente e em relação aos danos materiais,
pôde observar que o condutor estava em visível estado de embriaguez, sendo que estava com forte odor etílico, muito debochado e risonho
; que então ligaram para a Polícia Militar e informaram sobre o acidente e o estado do condutor [...]”

CLAUDIVAN RODRIGUES DOS SANTOS, Policial Militar que atuou na ocorrência, declarou, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, que APARECIDO, no momento do acidente que causou,
estava visivelmente embriagado, tanto que não foi possível, sequer, colher sua identificação com exatidão
:

“Foi nos fundos da igreja Santa Cruz, ele invadiu a preferencial e bateu no carro de uma outra senhora, que estava na preferencial, e
estava bastante alterado, bem ruim mesmo, com dificuldade até pra se identificar
[...]
foi feito o teste do etilômetro e deu uma quantidade bem, bem acima mesmo; normalmente, a pessoa, nesse grau, aí, não fica nem em pé; mas ele ainda estava em pé
”.

APARECIDO nada declarou na fase inquisitiva e, apesar de regularmente intimado, deixou de comparecer na audiência de instrução, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Pelo conjunto probatório carreado, verifico que a embriaguez de APARECIDO foi comprovada pelo exame de etilômetro, bem como pela prova testemunhal produzida, que atestou que ele não detinha condições mínimas para dirigir, e deu azo a um acidente de trânsito ao invadir uma via preferencial, razão pela qual improcede o pedido de absolvição do delito que se lhe imputou a denúncia.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – COLIMADA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PLEXO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS COESOS E ROBUSTOS – SINAIS DE EMBRIAGUEZ TESTIFICADOS – DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA PENA ACESSÓRIA – INVIABILIDADE – PENA CUMULATIVA COM OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Resplandecendo elementos probatórios a evidenciar, às claras, que o acusado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada [art. 306 do CTB], mercê da ingestão de álcool, descabe excogitar do juízo absolutório, porquanto dispensável a prova técnica quando aferido o estado de embriaguez por laudo de constatação dos sinais que a indiquem.
2. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir decorre de preceito secundário do tipo penal, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal [N.U 0026200-36.2015.8.11.0002, Ap 65546/2018, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE em 18/12/2018 – destaquei].

No que tange ao pedido de minoração da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, fixada em 3 [três] meses, anoto que ela deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena e guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

No caso dos autos, o réu ostentava
duas condenações anteriores, transitadas em julgado
, de modo que
uma delas foi utilizada na primeira etapa dosimétrica, para negativar os antecedentes
.

O juízo de origem desvalorou, acertadamente, as
circunstâncias do crime
, pois o recorrente transportava, no veículo, sua esposa e seus dois filhos, ambos menores e portadores de necessidades especiais, e as
consequências
, uma vez que o acidente causou prejuízo de grande monta à condutora do outro veículo, como restou demonstrado nos autos.

A segunda condenação transitada em julgado foi utilizada na fase intermediária para agravar a pena, quando se reconheceu a
agravante descrita no art. 298, III, do CTB
, em razão de,
à época do fato, APARECIDO não possuir carteira nacional de habilitação
.

Portanto, a fixação da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 3 [três] meses revela-se proporcional e não merece ser modificada.

Chego à idêntica conclusão em relação ao regime inicial de cumprimento da reprimenda corpórea, pois foi fixada em estrita observância aos ditames preconizados nos artigos 33 e 59 do Código Penal, uma vez que a negativação de circunstâncias judiciais, na primeira etapa dosimétrica, e a existência de agravantes, na etapa intermediária, autorizam a fixação do regime mais gravoso,
in casu
, o semiaberto.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de APARECIDO DE LEMES BATISTA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021